Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705139-30.2022.8.07.0007 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, REISANE DE SOUZA SANTOS APELADOS: REISANE DE SOUZA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FIRMINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: FIRMINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em atenção à promoção de ID 70872380, dê vista à Defesa de Reisane de Souza Santos. Brasília, 16 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.